Tribunal: TJSP
Processo: 1054739-60.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
"APELAÇÃO – Fornecimento de medicamento – Verba honorária que deve ser fixada com base no valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§, 3° e 4°, inciso III do Código de Processo Civil – Sentença reformada neste ponto – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000776000
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054739-60.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
SAMUEL CESAR SERRADILHA, é apelado MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
VOTO N° 30869
Apelação n° 1054739-60.2019.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelante:
SAMUEL CÉSAR SERRADILHA
Apelado:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Juiz 1a Inst.:
Tatiana Pereira Viana Santos
“APELAÇÃO Fornecimento de medicamento Verba honorária
que deve ser fixada com base no valor atualizado da causa, nos
termos do art. 85, §§, 3° e 4°, inciso III do Código de Processo
Civil Sentença reformada neste ponto Recurso provido.”
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
SAMUEL CESAR SERRADILHA em face do MUNICÍPIO DE SÃO
JOSÉ DO RIO PRETO, alegando ser portador de asma predominantemente
alérgica (CID J45.0) e, para controle da doença, necessita do medicamento
Omalizumabe 300mg, não possuindo condições de arcar com o tratamento.
Postula a condenação da ré na obrigação de fornecer o medicamento
necessário ao seu tratamento.
A r. sentença de fls. 302/322 julgou procedente a ação,
para condenar o réu na obrigação de fazer consistente no fornecimento do
medicamento descrito na inicial, nos moldes da prescrição médica, sob pena
de multa diária de R$ 500,00. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao
pagamento dos honorários advocatícios, fixados por equidade nos termos do
art. 85, §8° do Código de Processo Civil, no importe de R$ 4.000,00.
Apela o autor (fls. 330/338). Postula a fixação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
honorários advocatícios com base no valor da causa, nos termos do art. 85,
§§2° e 3° do Código de Processo Civil.
Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
342).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
Dispõe o art. 85, do Código de Processo Civil:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o
valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação
dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a
IV do § 2o e os seguintes percentuais:
(...)
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
III - não havendo condenação principal ou não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em
honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.
In casu, houve condenação do ente público na obrigação
de fornecer o medicamento necessário ao tratamento saúde do autor, ora
apelante, sendo, portanto, inaplicável as disposições do §8° acima citado,
tendo em vista que não há que se falar em proveito econômico inestimável ou
irrisório, nem tão pouco em baixo valor dado à causa (R$ 67.464,00 para
dezembro de 2019).
De outro lado, tendo em vista que o fornecimento do
medicamento será feito de forma continuada e por tempo indeterminado,
também é impossível mensurar o exato proveito econômico obtido.
Assim, possível a fixação da verba honorária com base
no valor atualizado da causa, exatamente como prescreve o inciso III, §3° do
art. 85 da lei processual civil.
Desta forma, neste ponto merece reforma a r. sentença,
para fixar os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte vencedora
em 15% sobre o valor atualizado da causa, já considerando os recursais, nos
termos do art. 85, §§1°, 3°, 4°, inciso III e 11 do Código de Processo Civil.
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
cp